Tribunal: TJMT
Processo: 1072683-38.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072683-38.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ CEZAR MENDES DA SILVA - CPF: 496.807.731-91 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
LUIZ CEZAR MENDES DA SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para tanto. O recorrente alegou hipossuficiência econômica e requereu a concessão de justiça gratuita ou novo prazo para recolhimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da justiça gratuita acarreta a necessidade de intimação para recolhimento do preparo no prazo legal; e (
ii
) apurar se a ausência de manifestação após intimação regular enseja a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, ou, em caso de indeferimento da gratuidade, o recolhimento no prazo de cinco dias, conforme
arts
. 1.007 e 99, § 2º, do CPC.

4. Intimada a parte para promover o preparo em dobro, não houve qualquer manifestação dentro do prazo assinalado, conforme certidão nos autos.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recolhimento fora do prazo legal ou a ausência de comprovação implica em deserção, sendo incabível a dilação de prazo não prevista em lei.

6. A parte teve oportunidade processual válida e regular para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

7. Ausente vício na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com o regime jurídico do preparo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A ausência de recolhimento, mesmo após intimação válida, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, sendo incabível pedido posterior de reapreciação ou dilação do prazo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, §§ 2º e 4º; art. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
300.788/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 05/06/2014
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIZ CEZAR MENDES DA SILVA

contra decisão proferida em ID.
322430352
, que não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção.

Alega o Agravante ser pessoa física, atualmente desempregada e sem fonte de renda comprovada, circunstância que fundamentou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça desde o início da demanda, reiterado em sede de apelação.

Sustenta o Agravante que, caso lhe seja oportunizada nova chance, compromete-se a apresentar documentação atualizada acerca de sua condição econômica ou, na hipótese de indeferimento, proceder ao recolhimento do preparo mediante pedido de parcelamento, desde que assegurado o direito de defesa e a análise do mérito recursal.

Diante do exposto, requer a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, e que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante, em razão de sua hipossuficiência econômica, ou, caso assim não se entenda, que seja determinada nova intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
LUIZ CEZAR MENDES DA SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
322430352
, que não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto
LUIZ CEZAR MENDES DA SILVA
, contra sentença proferida (autos de origem PJE Nº 1072683-38.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu liminarmente a petição inicial.

Conforme se verifica da decisão de ID. 319364388, foi determinada a intimação do Apelante para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certidão de Id. 322006886.

É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo
:

“
Art.
1.007
.No
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do Apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

De início, observa-se que a decisão monocrática impugnada procedeu ao rigoroso controle de admissibilidade recursal, tal como lhe faculta o art. 932, combinado com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, ao constatar que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em dobro dentro do prazo que lhe foi especialmente assinalado.

Tal constatação decorre da certidão de ID 322006886, que atesta o transcurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante, impondo o reconhecimento da deserção, hipótese que inviabiliza por completo o conhecimento do recurso.

A legislação processual é clara ao atribuir ao recorrente o ônus de comprovar o preparo no ato de interposição ou, caso intimado (ID 319364388) para suprir a insuficiência ou ausência, fazê-lo no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de deserção, conforme estabelecem os
arts
. 1.007, caput e §2º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada na própria decisão agravada, reconhece que o recolhimento intempestivo, ainda que integral, não tem o condão de afastar a deserção, salientando que, havendo intimação regular para o recolhimento das custas, a ausência de pagamento dentro do prazo constitui óbice objetivo ao conhecimento do recurso, nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

Tampouco merece prosperar a alegação de ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa, uma vez que o agravante foi formal e regularmente intimado para promover o recolhimento em dobro, consoante decisão expressa constante do ID 319364388, conforme se verifica pela aba “Expedientes”:

A exigência legal foi imposta de modo claro, objetivo e judicialmente válido, sendo certo que a inércia da parte não pode ser atribuída a eventual deficiência do ato de comunicação, sobretudo quando há certificação inequívoca de sua regularidade.

Nesse cenário, descabe cogitar violação à ampla defesa, pois o agravante teve oportunidade efetiva de regularizar o preparo, mas optou por permanecer silente, incidindo diretamente na preclusão temporal.

A decisão agravada, portanto, não apresenta qualquer vício ou irregularidade. Ao contrário, encontra-se solidamente fundamentada na legislação processual e na jurisprudência dominante, aplicando corretamente o regime jurídico do preparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025